Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 235 DA SÚMULA DO STJ.

1. O objetivo da conexão é a prolação de julgamentos simultâneos com o propósito de se evitar a coexistência de decisões judiciais conflitantes.

2. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Inteligência do §1° do art. 55 do CPC e do Enunciado n. 235 da Súmula do STJ.

3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.